Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 38.258/2017. REVOGAÇÃO PELO DECRETO DISTRITAL No 42.011/2021. PORTARIA SEMOB No 57/2017. SERVIÇO DE TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO DE PASSAGEIRO. UBER. EXIGÊNCIA DE INSPEÇÃO VEICULAR ADICIONAL ANUAL. ABUSIVIDADE. CONTRARIEDADE AO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR FEDERAL. Deve ser rejeitada preliminar de inadequação da via eleita, quando verificado que a inconstitucionalidade de lei é alegada de forma incidental, em sede de controle difuso. Nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. A Lei no 12.587/2012, com as alterações promovidas pela Lei no 13.640/2018, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros e, nos seus artigos 11-A e 11-B, atribuem aos municípios e ao Distrito Federal a competência apenas para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado de passageiros, elencar as diretrizes e, ainda, prever as condições para o serviço. A Lei Distrital no 5.691/2016 que dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviço, estabeleceu que a Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) é o órgão normatizador, disciplinador e fiscalizador daquele serviço, e não previu a exigência de inspeção veicular anual como condição para a prestação do serviço. Ao regulamentar a referida Lei, o Distrito Federal editou o Decreto Distrital no 38.258/2017, posteriormente revogado pelo Decreto Distrital no 42.011/2021, bem como a Portaria SEMOB no 57/2017, os quais previram a exigência de inspeção veicular anual como condição para a obtenção do certificado de autorização para a prestação do serviço, em flagrante inovação quanto aos termos da Lei Federal que regula a matéria, assim como quanto à Lei Distrital, o que torna abusiva e ilegal a exigência.